Tribunal: STF
Processo: RE 1219311
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO COMO VERBA ALIMENTAR. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O VALOR QUE TENHA SIDO SACADO A MAIOR. 
    1 - O levantamento do valor do precatório não conduz à proclamação de perda do objeto do recurso quando a pretensão recursal tem por objetivo o reconhecimento de que o precatório da parcela relativa a honorários de sucumbência devem ser pagos de forma parcelada, pois não constituem parcela alimentícia. 
    2 - A tempestividade do recurso é aferida pela intimação pessoal do representante legal da União, o que segundo a certidão existente nos autos demonstra a tempestividade do recurso interposto. 
    3 - A ausência de cumprimento das disposições inscritas no artigo 526 do CPC demanda por parte do agravado a indicação e comprovação, o que não ocorrendo conduz à rejeição do pedido. 
    4 - A ausência de intimação do Ministério Público Federal nas hipóteses em que sua intervenção não é obrigatória, resta suprida pela atuação de seu representante perante o Tribunal, em conformidade com o parecer do órgão ministerial e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    5 - A impossibilidade de fracionamento do precatório não diz respeito à impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, mas à proibição de quebra do precatório possibilitando que uma parte seja paga como precatório e outra como obrigação de pequeno valor. 
    6 - A despeito de posicionamento adotado por maioria pela Corte Especial deste Tribunal, é necessário reconhecer que o entendimento que preconiza a classificação de honorários advocatícios de sucumbência como verba alimentar contraria a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e, deixa de observar que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 141.639/SP, DJ 13/12/1996, também afastou os honorários de sucumbência como verba alimentar. 
    7 - O posicionamento é adotado em razão do caráter acessório à condenação e à ausência de certeza do causídico em relação a seu recebimento como meio de sobrevivência, pois para que possa aos mesmos fazer jus depende do sucesso na demanda, não podendo ser considerada para a sobrevivência do advogado uma verba aleatória e incerta, que por isso mesmo não pode ser incluída nas hipóteses do § 1°-A do artigo 100 da Constituição Federal. 
    8 - A natureza alimentar é reconhecida aos honorários contratuais. 
    9 - Agravo da União parcialmente provido para reconhecer a incidência do artigo 78 do ADCT ao precatório expedido, determinando a devolução da parcela excedente, em caso de já ter ocorrido o levantamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da interposição de qualquer recurso, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento da obrigação” (pág. 48 do documento eletrônico 29).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5°, LV; 93, IX; e 100, § 1°-A, da mesma Carta, bem como do art. 78 do ADCT. 
    Alega-se, em suma, que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e, por isso, não se sujeitam ao pagamento parcelado previsto no art. 78 do ADCT.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula Vinculante 47, cujo teor transcrevo a seguir:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132-RG/RS, redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário – Tema 18 da Repercussão Geral –, grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Honorários advocatícios. Natureza jurídica alimentar. Precedentes.
    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil; e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento a ‘recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’.
    2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é de caráter alimentar a natureza jurídica dos honorários advocatícios originados do ônus de sucumbência.
    3. Agravo regimental não provido” (AI 849.870-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    Ademais, assentada a natureza alimentar dos honorários advocatícios de sucumbência, a eles não se aplica o pagamento parcelado previsto no art. 78 do ADCT, conforme se verifica no julgamento do RE 470.407/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa segue transcrita:
    “CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A definição contida no § 1-A do artigo 100 da Constituição Federal, de crédito de natureza alimentícia, não é exaustiva.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, presente a Emenda Constitucional n° 30, de 2000. Precedentes: Recurso Extraordinário n°s 146.318-0/SP, Segunda Turma, relator ministro Carlos Velloso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1997, e Recurso Extraordinário n- 170.220-6/SP, Segunda Turma, por mim relatado, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de agosto de 1998” (grifei).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator